Tribunal: TJES
Processo: 5001147-79.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001147-79.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANA FERREIRA DE MORAES
RECORRIDO: SHOPPING MAR LTDA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001147-79.2021.8.08.0021
Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: CRISTIANA FERREIRA DE MORAES
RECORRIDO
: SHOPPING MAR LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALUGUEL POR TEMPO DETERMINADO. MULTA POR RESCISÃO. PAGAMENTO PROPORCIONAL. DÍVIDA DEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
Afirma a parte autora que teria firmado contrato de locação comercial com a ré, ora recorrente, tendo por objeto um imóvel identificado como “Loja 08”, localizada nas dependências do estabelecimento comercial (“Shopping”). De acordo com a exordial, o contrato locatício, no valor anual de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), seria iniciado em 28/12/2020 com fim em 28/11/2021. Houve adendo contratual em 12/02/2021 no sentido de alterar o valor devido anualmente e forma de pagamento, passando ao total de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) ao ano, tendo em vista a mudança na metragem da loja ré, permanecendo inalteradas as demais condições do contrato. Todavia, no dia 20/04/2021, a ré notificou extrajudicialmente a autora acerca da rescisão unilateral do contrato e deixou o imóvel, ficando inadimplente em relação aos meses de março e abril de 2021 e também no que diz respeito às multas decorrentes das cláusulas contratuais previstas, perfazendo um total de R$ 16.440,00 (dezesseis mil quatrocentos e quarenta reais). Ao final, requer a condenação da ré aos pagamentos devidos acrescidos de juros e multa.

(2).
Em contestação, a ré , em apertada síntese, alega que descumprimentos contratuais que ensejaram a rescisão do contrato por sua parte, destacando os seguintes pontos: (a) não atendimento da data de promessa de entrega (28/12/2020), com a consequente autorização para montagem de loja apenas em 01/01/2021; (b) horário de funcionamento contratual seria de 16h às 22h, de terça à domingo, mas na realidade só era permitido de 12h às 18h de quarta à sexta; (c) a não implantação de estacionamento para clientes e comerciantes, de modo que, em seu lugar, foi realizado o aumento na quantidade de lojas instaladas, reduzindo a comodidade dos clientes com incremento da concorrência. Alega, ainda, que em razão da Pandemia de COVID-19 e decretação de calamidade pública, teve seu negócio amplamente prejudicado, o que gerou uma onerosidade excessiva por sua parte do contrato. Questiona também os valores de multa e honorários advocatícios, além dos valores proporcionais devidos, alegando já ter cumprido com os pagamentos. Ao final, busca a improcedência dos pedidos autorais, formulando pedido contraposto de imediata exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes.

(3).
O julgamento do Juízo a
quo
reconheceu parcela do pedido autoral, condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 7.490,83 (sete mil quatrocentos e noventa reais e oitenta e três centavos), referente à diferença no aluguel que não foi pago, multa e honorários advocatícios decorrentes da rescisão. Por seu turno, julgou improcedente o pedido contraposto.

(4).
Através de recurso inominado, a ré sustenta que houve descumprimento contratual por parte da autora, o que ensejou a rescisão, além de prejuízos ao seu negócio, se vendo compelida a entregar a loja, de maneira a encerrar as suas atividades. Além disso, defende que não se pode imputar somente a uma das partes os prejuízos causados em decorrência da COVID-19, vez que as restrições tornaram o trabalho extremamente oneroso. Requer a reforma da r. sentença.

(5).
As contrarrazões pugnam pela manutenção do feito.

(6).
Não foram levantadas preliminares. No mérito, a ré aduz que houve significativa demora na entrega do
stand
para montagem da loja e início das vendas, após firmado o contrato, fato que geraria quebra de contrato por não cumprimento de cláusula. Todavia, o argumento não merece acolhida, visto que, ao aceitar a prolongação do prazo de entrega, a ré tacitamente concorda com o destacado atraso e prossegue com os demais termos do contrato. Tudo isto, por si só, afasta o ventilado prejuízo pela demora na entrega.

(7).
Em relação às obras no
Shopping
, as partes as confirmam, assim como a própria condição em que se encontrava o
stand
objeto dos autos. Logo, ao contratar, a parte ré/recorrente tinha total ciência da situação e das consequências acarretadas pela reforma em si, ignorando o fato na contratação e, em atitude contrária aos deveres da boa fé contratual, suscitando o evento para justificar a rescisão unilateral. Não há possibilidade, assim, de aceitar a justificativa em destaque, sob pena de violação ao princípio geral da boa fé e da máxima de que ninguém pode se beneficiar com a própria torpeza (“
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
”).

(8).
Ainda, sobre o horário de funcionamento, é fato público e notório que a Pandemia de Covid-19 teve seu advento nos primeiros meses do ano de 2020. Dito isso, o contrato foi firmado somente em dezembro do mesmo ano, quando as restrições, cuidados e toques de recolher já vinham sendo implantados e os horários de funcionamento do comércio reduzidos drasticamente, a fim de conter a infestação do vírus. Assim, não há que se falar em desconhecimento das normas impositivas do Governo do Estado e eventual responsabilização da parte autora por cumprir com normas governamentais em estado de calamidade pública. Sendo assim, deixa-se de acolher as alegações suscitadas.

(9).
Da conclusão.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(10).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.